Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712043-95.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILEUZA NERES DE ARAÚJO EMBARGADO: JANAINA APARECIDA BARBOSA DE FRANCA, JOÃO BATISTA LEITE LUIZ DE FRANCA, JOSÉ LUIZ DE FRANCA FILHO, NAIARA LEITE DE FRANCA, MARIA LAUDICEIA NERES DE ARAÚJO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator